Tribunal: TJES
Processo: 5012523-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012523-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: THALIS DA SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Thalis da Silva dos Santos contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, consistente na manutenção da prisão preventiva em processo apuratório de homicídio qualificado e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade entre os fatos (2017) e a prisão (2024), carência de fundamentação na decisão mantenedora da custódia e excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; (ii) definir se o lapso temporal entre os fatos e a prisão configura ausência de contemporaneidade capaz de revogar a custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão decretadora da prisão preventiva aponta a existência de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), corroborados por exame de microcomparação balística vinculante da arma apreendida ao homicídio investigado.

A garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) justifica-se pela gravidade concreta do delito e, sobretudo, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação anterior por tráfico de drogas e pela existência de outra ação penal por homicídio em curso contra o paciente.

A existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar.

A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à persistência dos motivos ensejadores da custódia e ao risco atual à ordem pública, não apenas à data do fato delituoso. A habitualidade criminosa afasta a alegação de extemporaneidade.

Eventuais atrasos na instrução processual não desconstituem, por si sós, os requisitos da prisão preventiva, dada a alta periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de inquéritos, ações penais em curso e condenações definitivas constitui fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva pelo risco de reiteração delitiva.

A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida com base na persistência atual dos riscos à ordem pública, e não exclusivamente pelo lapso temporal decorrido desde o fato delituoso.

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos II e IV do § 2º do art. 121; CP, art. 288; CPP, § 2º do art. 312; CPP, art. 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012523-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALIS DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Thalis da Silva dos Santos contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, consistente na manutenção da prisão preventiva em processo apuratório de homicídio qualificado e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade entre os fatos (2017) e a prisão (2024), carência de fundamentação na decisão mantenedora da custódia e excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; (ii) definir se o lapso temporal entre os fatos e a prisão configura ausência de contemporaneidade capaz de revogar a custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão decretadora da prisão preventiva aponta a existência de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), corroborados por exame de microcomparação balística vinculante da arma apreendida ao homicídio investigado.

A garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) justifica-se pela gravidade concreta do delito e, sobretudo, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação anterior por tráfico de drogas e pela existência de outra ação penal por homicídio em curso contra o paciente.

A existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar.

A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à persistência dos motivos ensejadores da custódia e ao risco atual à ordem pública, não apenas à data do fato delituoso. A habitualidade criminosa afasta a alegação de extemporaneidade.

Eventuais atrasos na instrução processual não desconstituem, por si sós, os requisitos da prisão preventiva, dada a alta periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de inquéritos, ações penais em curso e condenações definitivas constitui fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva pelo risco de reiteração delitiva.

A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida com base na persistência atual dos riscos à ordem pública, e não exclusivamente pelo lapso temporal decorrido desde o fato delituoso.

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos II e IV do § 2º do art. 121; CP, art. 288; CPP, § 2º do art. 312; CPP, art. 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012523-86.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THALIS DA SILVA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº 0002450-06.2017.8.08.0006, em razão da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.

O pedido liminar fora indeferido por meio da decisão de ID 15298758.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no ID 15719198.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 16112852, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta presencial de julgamento.

VITÓRIA-ES, 16 de outubro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutora Eduarda Silva Correa Rodrigues, Vossa Excelência nos ouve?

*

A SRª ADVOGADA EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES:-

Boa tarde, Excelências. Vossas Excelências me escutam?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Sim.

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentado de 15 minutos.

*

A SRª ADVOGADA EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES:-

Boa tarde, Excelências. Inicio os meus cumprimentos na pessoa do eminente Desembargador, o relator Helimar Pinto, e estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores e eventuais advogados presentes nesta sessão.

Não me estendo muito, Excelência, pela avançar da hora e pelo caminho que passo também.

Senhores Desembargadores, trata-se de um habeas corpus em favor do paciente, Thalis, do qual está preso preventivamente em decorrência da acusação de homicídio qualificado.

Porém, antes de entrar propriamente no mérito desse habes corpus, essa defesa precisa esclarecer algumas questões fáticas com relação a esse processo contra o Thalis.

Esse homicídio ocorreu em fevereiro de 2017, e no mesmo ano, em março de 2017, os militares foram até a residência do paciente porque eles abordaram na rua o seu irmão, que na época era menor de idade. E dentro de casa foi localizado drogas e uma arma. Essa arma localizada na casa do Thalis, foi feito balística dela e foi constatado como uma das armas utilizadas nesse homicídio.

Porém, essa investigação ficou parada por anos. Até porque nenhuma testemunha traz de fato quem é o atirador desse crime. A denúncia feita pelo Ministério Público só veio em 2024 e junto dela o pedido da prisão preventiva do paciente, o qual foi acatado pela autoridade coatora.

Então, Desembargador Relator, Helimar, Thalis está sendo acusado por esse homicídio que a arma do crime foi apreendida em sua casa em 2017. Não estou aqui discutindo se ele é inocente, ou seja, culpado. Estou trazendo a questão fática para Vossa Excelência.

Em maio desse ano, nós tivemos a primeira audiência, o ato não se encerrou porque o público não teve a maioria das testemunhas. Então, ainda não se encerrou, porque nós tivemos, em maio não se encerrou, em setembro o ato não aconteceu, não foi designado, porque o cartório não foi desmandado de intimação. Semana passada tivemos uma nova audiência, a qual também não se encerrou, porque as testemunhas não foram localizadas.

Em maio fizemos o pedido da prisão preventiva de Thalis pela ausência dos presentes, sobretudo com relação que é a razão desse Habeas Corpus.

Veja Desembargador Presidente e o Desembargador Relator. Os fatos ocorreram em 2017. O que acusa Thalis também ocorreu em 2017. E essa denúncia só vem em 2024. Se passaram sete anos para prender.

Aí eu fico questionando o que de fato mudou nesses anos. Apenas o fato de Thalis ter sido denunciado, foram sete anos em que é o processo ou a sociedade, ele nunca é uma situação. E é aqui que falo no critério tempo, mas o argumento utilizado pela autoridade para prender Thalis, foi em fatos que ocorreram há sete anos atrás.

Além disso, após o requerimento da defesa, é decidido no signo do termo e peço licença. “Mantenha a prisão preventiva dos acusados”.

A gente vê muito na prática, o juiz se reportando ou pelo menos dizendo que teve a prisão preventiva por conta da ordem pública, por causa do caso, autoridade coatora. É o caso que a gente vê na prática. Então, sabe Deus o porquê e sabe Deus pelo quê acusados e não outros. Para cada réu, por que corréu preso por aí? A decisão, obviamente, é a decisão da defesa.

Na verdade, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva de Thalis, primeiramente pela ausência da contemporaneidade da prisão preventiva, mas também pela decisão que manteve a medidas cautelares ao paciente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):

Cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR|):-

Senhor Presidente, também cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral, mas diante de umas questões trazidas, por Sua Excelência, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Pois não, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THALIS DA SILVA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº 0002450-06.2017.8.08.0006, em razão da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.

Na sessão do dia 19 de novembro de 2025, após a leitura do relatório, a ilustre defesa, patrocinada pela Dra. Eduarda Silva Correa Rodrigues, realizou sustentação oral.

Naquela oportunidade, a Nobre Causídica enfatizou questões fáticas relevantes, alegando precipuamente a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos (ocorridos em fevereiro de 2017) e a denúncia acompanhada do decreto prisional (efetivado apenas em agosto de 2024). A defesa argumentou que a investigação permaneceu estagnada por anos e questionou o fundamento da prisão após um lapso temporal de sete anos. Além disso, foram pontuadas dificuldades na instrução processual, com audiências frustradas em maio, setembro e na semana anterior à sessão, devido à ausência de testemunhas.

Sensível aos argumentos defensivos, em especial quanto ao lapso temporal transcorrido e a suposta inércia estatal, pedi, respeitosamente, o retorno dos autos para uma análise mais detida da situação processual e da alegada ausência de contemporaneidade.

Argumenta a defesa, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão que manteve sua prisão preventiva, após a audiência de instrução, carece de qualquer fundamentação, limitando-se a afirmar "mantenho a prisão preventiva do acusado". Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em 2017, e o decreto prisional, efetivado somente em agosto de 2024, o que violaria o disposto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado na decisão liminar.

Extraem-se da
decisão

originária
que decretou a prisão preventiva, constante no processo de referência, os seguintes fundamentos:

“
[...] Quanto ao acusado Thalis da Silva dos Santos, no presente caso, foi verificado que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, em especial através dos elementos de informação juntados no Relatório Final de fls. 322/329 dos autos físicos do ID 42890149. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade e circunstâncias do crime. Às fls. 309/316 do ID 42890149, foi juntada cópia de sentença condenatória deste juízo proferida contra o acusado Thalis da Silva dos Santos, nos autos de n.° 0001577-06.2017.8.08.0006, em que o acusado foi condenado por tráfico de drogas e por estar em poder do revólver calibre 32, número de série 618233, o qual, segundo despacho da autoridade policial às fls. 309 do ID 42890149, e de acordo com exame de microcomparação balística às fls. 180/185 de ID 33329209, teria sido a arma utilizada no homicídio em tela. Ainda, em consulta ao PJe, foi verificado que o acusado responde à ação penal n.º 0001758-07.2017.8.08.0006, pelo crime do artigo 121 do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO THALIS DA SILVA DOS SANTOS.”

Na situação em análise, constata-se que a decisão que originou a custódia aponta indícios de autoria e materialidade delitivas, com base em elementos da investigação policial, incluindo relatório de microcomparação balística que supostamente vincula a arma apreendida com o paciente em outro delito ao homicídio em apuração.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observo que a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do crime, mas, sobretudo, o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente já possuir condenação por tráfico de drogas e responder a outra ação penal pela suposta prática de homicídio.

Ademais,
embora a impetração questione a fundamentação da decisão que manteve a custódia
, os fundamentos originários que a decretaram, pautados em elementos concretos de periculosidade, permanecem hígidos e não foram infirmados.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

Por fim, no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, verifico que, embora o lapso temporal entre o fato (2017) e a prisão (2024) seja considerável, a segregação cautelar não se baseia apenas na gravidade abstrata do delito pretérito, mas no
risco atual de reiteração delitiva
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está ligada apenas à data do fato, mas à persistência dos motivos ensejadores da custódia, notadamente o risco à ordem pública evidenciado pela habitualidade criminosa. O fato de o Paciente possuir condenações e responder a outros processos de mesma natureza indica que a liberdade do agente representa,
hoje
, um perigo concreto, o que afasta a alegação de extemporaneidade da medida extrema.

Quanto aos atrasos nas audiências mencionados pela defesa, embora lamentáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para desconstituir os requisitos do art. 312 do CPP, dada a alta periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração.

Desta forma, após a reavaliação motivada pela combativa defesa oral, concluo que os fundamentos da decisão original permanecem hígidos. O risco de reiteração delitiva sobrepõe-se ao argumento temporal, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012523-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: THALIS DA SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THALIS DA SILVA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº 0002450-06.2017.8.08.0006, em razão da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.

Na sessão do dia 19 de novembro de 2025, após a leitura do relatório, a ilustre defesa, patrocinada pela Dra. Eduarda Silva Correa Rodrigues, realizou sustentação oral.

Naquela oportunidade, a Nobre Causídica enfatizou questões fáticas relevantes, alegando precipuamente a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos (ocorridos em fevereiro de 2017) e a denúncia acompanhada do decreto prisional (efetivado apenas em agosto de 2024). A defesa argumentou que a investigação permaneceu estagnada por anos e questionou o fundamento da prisão após um lapso temporal de sete anos. Além disso, foram pontuadas dificuldades na instrução processual, com audiências frustradas em maio, setembro e na semana anterior à sessão, devido à ausência de testemunhas.

Sensível aos argumentos defensivos, em especial quanto ao lapso temporal transcorrido e a suposta inércia estatal, pedi, respeitosamente, o retorno dos autos para uma análise mais detida da situação processual e da alegada ausência de contemporaneidade.

Argumenta a defesa, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão que manteve sua prisão preventiva, após a audiência de instrução, carece de qualquer fundamentação, limitando-se a afirmar "mantenho a prisão preventiva do acusado". Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em 2017, e o decreto prisional, efetivado somente em agosto de 2024, o que violaria o disposto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado na decisão liminar.

Extraem-se da
decisão
originária
que decretou a prisão preventiva, constante no processo de referência, os seguintes fundamentos:

“
[...] Quanto ao acusado Thalis da Silva dos Santos, no presente caso, foi verificado que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, em especial através dos elementos de informação juntados no Relatório Final de fls. 322/329 dos autos físicos do ID 42890149. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade e circunstâncias do crime. Às fls. 309/316 do ID 42890149, foi juntada cópia de sentença condenatória deste juízo proferida contra o acusado Thalis da Silva dos Santos, nos autos de n.° 0001577-06.2017.8.08.0006, em que o acusado foi condenado por tráfico de drogas e por estar em poder do revólver calibre 32, número de série 618233, o qual, segundo despacho da autoridade policial às fls. 309 do ID 42890149, e de acordo com exame de microcomparação balística às fls. 180/185 de ID 33329209, teria sido a arma utilizada no homicídio em tela. Ainda, em consulta ao PJe, foi verificado que o acusado responde à ação penal n.º 0001758-07.2017.8.08.0006, pelo crime do artigo 121 do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO THALIS DA SILVA DOS SANTOS.”

Na situação em análise, constata-se que a decisão que originou a custódia aponta indícios de autoria e materialidade delitivas, com base em elementos da investigação policial, incluindo relatório de microcomparação balística que supostamente vincula a arma apreendida com o paciente em outro delito ao homicídio em apuração.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observo que a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do crime, mas, sobretudo, o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente já possuir condenação por tráfico de drogas e responder a outra ação penal pela suposta prática de homicídio.

Ademais,
embora a impetração questione a fundamentação da decisão que manteve a custódia
, os fundamentos originários que a decretaram, pautados em elementos concretos de periculosidade, permanecem hígidos e não foram infirmados.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

Por fim, no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, verifico que, embora o lapso temporal entre o fato (2017) e a prisão (2024) seja considerável, a segregação cautelar não se baseia apenas na gravidade abstrata do delito pretérito, mas no
risco atual de reiteração delitiva
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está ligada apenas à data do fato, mas à persistência dos motivos ensejadores da custódia, notadamente o risco à ordem pública evidenciado pela habitualidade criminosa. O fato de o Paciente possuir condenações e responder a outros processos de mesma natureza indica que a liberdade do agente representa,
hoje
, um perigo concreto, o que afasta a alegação de extemporaneidade da medida extrema.

Quanto aos atrasos nas audiências mencionados pela defesa, embora lamentáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para desconstituir os requisitos do art. 312 do CPP, dada a alta periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração.

Desta forma, após a reavaliação motivada pela combativa defesa oral, concluo que os fundamentos da decisão original permanecem hígidos. O risco de reiteração delitiva sobrepõe-se ao argumento temporal, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.